Tribunal: CARF
Processo: 10880.925176/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925176/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.813 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E
AGROPECUARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
39928.17314.130605.1.3.04-1279 (fls. 02 a 04), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 – lucro real – estimativa mensal), do período de
apuração de 31.01.2004, no valor original de R$ 399.757,96, referente ao DARF recolhido em
27.02.2004 no mesmo valor do crédito.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 05), localizou o
DARF do referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este
encontrava-se integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. É o que se
observa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925176/2009-16
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925176/2009-16

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
“Verifica-se na DIPJ 2005 que a base de cálculo do IRPJ para o mês de janeiro/2004 foi
de R$ 1.607.031,84, motivo pelo qual recolheu a estimativa no valor de R$ 399.757,96;
No período de fevereiro a julho de 2004 apurou base negativa para o IRPJ, restando o
crédito do mês de janeiro;
No mês de agosto/2004 apurou base positiva de R$ 4.788.004,53 e recolheu o valor
total da estimativa de R$ 1.181.001,13, quando o correto seria pagar somente o valor
remanescente de R$ 781.243,17 (R$ 1.181.001,13 – R$ 399.757,96);
A documentação anexa demonstra, portanto, que possui um crédito decorrente de
recolhimento a maior no valor de R$ 399.757,96.”
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“Analisando o mérito, não há qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório,
consoante passo a demonstrar.
O valor de R$ 399.757,96, relativo à estimativa de janeiro/2004, foi calculado de forma
correta e devidamente confessado na DCTF apresentada pelo contribuinte em
11/10/2004, conforme consulta ao sistema SIEF, não se tratando, pois, de recolhimento
indevido.
A estimativa de agosto/2004, no valor de R$ 1.181.001,13, esta sim, foi recolhida a
maior, uma vez que o contribuinte poderia ter deduzido o valor já recolhido em
janeiro/2004, com base no balancete de suspensão ou redução do imposto. No entanto,
não foi este o pagamento identificado na DCOMP como origem do crédito pleiteado.
Assim, tendo em vista não ter abatido em agosto a estimativa paga em janeiro/2004,
restaria ao contribuinte duas alternativas: i) apresentar DCOMP com a diferença paga a
maior na estimativa de agosto/2004, no valor R$ 781.243,17 (R$ 1.181.001,13 – R$
399.757,96), respeitado o prazo prescricional; ou ii) apropriar o valor pago como crédito
de estimativa na DIPJ, seja para quitar parte do imposto devido, seja para compor o
saldo negativo, conforme o caso.
Isso posto, voto no sentido negar provimento à Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação.”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925176/2009-16

Cientificada da decisão de primeira instância em 19/10/2017, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 14/11/2017.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Reitera a existência do crédito utilizado na DCOMP, vez que na estimativa
de 08/2004 realizou balanço de suspensão ou redução, mas mesmo assim
realizou o pagamento da estimativa de forma integral, sem deduzir o valor
já pago em 01/2004, no valor de R$ 399.757,96;
ii.
Informa que o crédito fora utilizado para a compensação do IRPJ devido
no ajuste anual do ano-calendário 2004;
iii.
Alega que cometeu um equívoco no preenchimento da DCOMP, ao indicar
o DARF referente ao período de apuração de janeiro/2004, quando o
correto seria o DARF de agosto/2004.
iv.
Complementa que tal equívoco não gerou qualquer prejuízo, vez que
sequer atualizou o crédito na DCOMP, utilizando apenas o valor principal
de R$ 399.757,96 na compensação;
v.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito, bem como a homologação da
compensação.
A recorrente anexa ao processo: i) a DIPJ 2005 (e-Fls. 63 a 70); ii) a DCTF
mensal de março/2005 (e-Fl. 71 a 74), onde consta o pagamento de IRPJ do ano-calendário
2004; iii) a DCTF do período de 01.01.2004 a 31.03.2004 (e-Fls. 75 a 77); iv) a DCTF do
período de 01.07.2004 a 30.09.2004; a DCTF do período de 01.10.2004 a 31.12.2004; v) relação
de DARF’s pagos (e-Fl. 90).
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se as informações constantes dos autos, verifica-se que a contribuinte
de fato cometeu um equívoco no preenchimento da DCOMP, vez que o pagamento indevido
realmente se deu quando do recolhimento da estimativa de agosto/2004, quando da realização do
balanço de suspensão ou redução, e não da estimativa de janeiro/2004.
Como se vê da ficha 11 da DIPJ, o valor a pagar de estimativa de IRPJ de
agosto/2004 seria de R$ 781.243,17, entretanto, a contribuinte realizou o pagamento integral R$
1.181.001,13, o que gerou um indébito no exato valor da estimativa de janeiro/2004, na quantia
de R$ 399.757,96. É o que se observa pelos recortes a seguir:
 Cálculo estimativa de jan/2004
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925176/2009-16

 Cálculo estimativa de ago/2004

 Relação dos DARF’s pagos de jan/2004 e ago/2004

Apesar do erro de fato cometido pela contribuinte, entendo que existem indícios
da existência do crédito. Isto porque o pagamento a maior da estimativa de agosto/2004 está
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925176/2009-16

diretamente ligado ao pagamento efetuado pela contribuinte da estimativa de janeiro/2004, em
que a mesma deixou de deduzir quando da apuração da estimativa a pagar.
Contudo, como a DRJ denegou o crédito com argumentos estritamente formais,
tais informações não foram sequer verificadas e confirmadas.
Assim sendo, entendo que a diligência é medida necessária para confirmar se a
contribuinte levou à apuração do IRPJ apenas o pagamento parcial da estimativa de ago/2004, no
valor de R$ 781.243,17, bem como confirme se o restante do DARF no valor R$ 399.757,96
encontra-se disponível para compensação.
Além disso, como o pagamento indevido ou a maior foi apurado após o fato
gerador do tributo, faz-se necessário confirmar a apuração do IRPJ devido, a fim de confirmar a
existência do indébito.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que confirme o exato valor do imposto apurado no respectivo ano-calendário, considerando a
FICHA 12A da DIPJ. Assim será necessário verificar:
i.
as antecipações referentes ao IRRF, cotejando o valor declarado na DIPJ
com as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF;
ii.
as antecipações em relação aos pagamentos de estimativas, confirmando as
parcelas pagas e alocadas (DARFs efetivamente pagos e alocados no
código de receita de estimativa), demonstrando eventual saldo disponível;
iii.
o valor do imposto apurado no respectivo período de apuração (AC 2004),
considerando as deduções consultadas nos itens anteriores;
iv.
o adimplemento (pagamento, compensação ou parcelamento) de eventual
saldo a pagar do imposto apurado no encerramento do período de
apuração.
v.
após a análise acima, solicito elaborar parecer conclusivo pela existência e
disponibilidade do crédito de pagamento indevido ou a maior em relação
ao DARF de ago/2004.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.813 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925176/2009-16

André Severo Chaves

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital